Tribunal: TJSP
Processo: 1007528-98.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheque – Emitente que pretende opor exceção pessoal a terceira portadora – Impossibilidade, ante o previsto no artigo 25 da Lei do Cheque – Ajuste com terceiro que não prejudica a credora - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.